Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-36.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005600-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 695.574.541-72 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 695.574.541-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA - CPF: 078.305.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELO FIDUCIANTE NO CONTRATO – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE QUE FOI RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA PELO
DE CUJUS
– MATÉRIA CONTROVERTIDA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO SINGULAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da constituição do devedor em mora por meio da notificação, é requisito necessário apenas para o deferimento liminar da busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor declinado no contrato.

Na Hipótese, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do Agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ele devidamente assinado, logo, a mora está devidamente constituída.

A contratação de seguro prestamista, por si só, não leva à quitação automática do financiamento e eventuais discussões sobre a cobertura do segurado e recebimento da indenização pelo beneficiário devem ser objeto de análise pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Luiz Guilherme de Oliveira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1013575-20.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco Votorantim S.A.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Banco credor não logrou êxito em comprovar um dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida liminar, qual seja: a constituição do devedor em mora.

Aduz que não recebeu ou assinou qualquer notificação enviada pelo Banco Agravado.

Afirma que comprovada contratação de Seguro de Vida Prestamista e o óbito do Segurado, deve ser afastado o débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário.

Diante desses argumentos, pugna pela revogação da decisão recorrida, a fim de que o bem seja restituído à sua posse.

No Id. 125892659, deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei o sobrestamento do trâmite processual até o julgamento definitivo do Tema 1.132, uma vez que o STJ determinou suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que versavam sobre a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

Ao consultar o
website
da Corte Superior constatei que, em 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, revogou a ordem de suspensão/sobrestamento.

Assim, diante do levantamento da ordem de suspensão, intimei o Recorrido para, querendo, oferecer resposta.

A Contraminuta foi apresentada no Id. 171471153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Agravado promoveu a Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Luiz Guilherme de Oliveira em virtude de inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n.º 391187472, garantida por Alienação Fiduciária.

O negócio jurídico foi firmado em 03/05/2018, no valor total de R$ 37.946,65 (trinta e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), tendo como objeto o veículo Jeep Commander Limited 5.7 V8, ano 2005/2006, cor prata, placa HTE7707.

Na Cédula de Crédito Bancário, Luiz Guilherme de Oliveira obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais); contudo, deixou de adimplir a prestação com vencimento em 20/04/2020, o que ensejou o ajuizamento da vertente demanda.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e, de conseguinte, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Em daquela decisão, o Recorrente interpôs este Instrumental.

Da análise do conjunto probatório, desde logo, consigno que o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual a decisão não comporta reparos.

Conforme é cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer em desfavor do devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora e o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.º, do Decreto-Lei 911/69.

A prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente que, nos termos do § 2.º, do artigo 2.º, do Decreto-Lei 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação do devedor por meio de por carta registrada com aviso de recebimento, e será considerada válida se entregue no endereço fornecido quando da celebração do contrato.

Na hipótese, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato (Rua Linhares, n.º 329, Bairro São João dos Lazaros, Cuiabá-MT), e foi recebida por Suelen Patricia A. de Oliveira (Id. 53682577 e Id. 53682586).

Desse modo, é possível concluir que o pressuposto legal, referente à interpelação do devedor para purgar a mora foi atendido, pois o Agravado instruiu o feito com a prova de que a notificação foi enviada e recebida no mesmo endereço do contrato.

Vale ressaltar que o fato de a notificação extrajudicial ter sido recebida por terceira pessoa não afasta a configuração da mora, pois é prescindível que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo destinatário.

Nesse sentido, colaciono os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor"
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.

A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.
2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.828.198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma , DJe 24/10/2019) (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.
1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019) (sem destaque no original).

Dessa forma, válida a notificação realizada diretamente pela instituição financeira, encaminhada ao endereço do devedor, declinado no contrato de financiamento (ID. 53682577).

Por fim, o Agravante sustenta a descaracterização da mora, fundada no direito de indenização securitária decorrente da Cédula de Crédito Bancário em virtude do óbito do devedor. Contudo, a contratação do seguro prestamista, por si só, não leva à quitação automática do financiamento e eventuais discussões sobre a cobertura do segurado e recebimento da indenização pelo beneficiário ainda pendem de análise pelo Juiz singular.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso e mantenho hígida a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023